Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Esta Turma analisou o presente Habeas Corpus e prolatou o acórdão no 1968589 (ID 69045672) em que a ordem foi denegada de forma unânime. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o acórdão prolatado no Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não enfrentou o mérito da causa, mas se limitou a afirmar que não havia ilegalidade na prisão do acusado. A ordem foi concedida pelo STJ determinando que o TJDFT examine as alegações formuladas no presente Habeas Corpus. Reexame do mérito do presente Habeas Corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, não se revelando cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Se no caso em apreço foram apreendidos 28 tabletes de maconha (total de aproximadamente 15 kg), 4 balanças de precisão e diversas porções de outras substâncias entorpecentes, a prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida.

5. Restando evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, a prisão deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.